Tribunal: TJMT
Processo: 1049581-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049581-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 229.570.901-63 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE TARIFAS DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DISCRIMINADOS NO EXTRATO JUNTADO AO PROCESSO E QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS PELAS RÉS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A reclamada não carreou aos autos documentos aptos a comprovar a contratação da apólice encartada aos autos, juntando apenas autorização de débito sem discriminar o serviço contratado.

3. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição em dobro.

4. O simples desconto de valor, mesmo que indevido, não é causa apta a causar dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
. Dano moral não configurado.

5. Afasta-se a litigância de má-fé quando não comprovados seus requisitos.

6. Sentença reformada em parte.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, sob fundamento de que a reclamada comprovou a contratação e a autorização para débito em conta. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

O recorrente sustenta que era a obrigação das empresas recorridas trazerem aos autos documentos que amparassem os descontos, além do que, segundo seu entendimento, as provas acostadas não foram analisadas adequadamente. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja m julgados procedentes os pedidos inaugurais e condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, ainda, a anulação quanto a condenação da recorrente em litigância de má fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita em verificar a celebração do contrato de seguro, se existem valores a serem restituídos à parte autora, e, por fim, se existem danos morais a serem indenizados. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

Compulsando os autos, verifica-se que apesar das instituições requeridas alegarem que a parte autora anuiu com a contratação da apólice n.o 2393930006656, não juntou cópia do contrato assinado pelo autor, trazendo aos autos apenas a autorização de débito em conta corrente que não discrimina o serviço autorizado para desconto.

A parte autora alega que foram debitados valores diversos no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, contudo, não juntou extratos que pudessem comprovar a sua alegação. E, certo é que a produção desta prova documental está ao alcance da parte autora não se justificando a inversão do ônus probatório.

Assim, tendo em vista que a parte requerida não comprovou a existência da contratação, deve ser declarada a inexistência da relação contratual objeto da apólice n.o 2393930006656 e restituído os valores que constam no extrato e destacados na impugnação, concretizados nas datas de 28/02 foi debitado o valor de R$ 117,33; 29/05 foi debitado o valor de R$ 129,06; 31/08 foi debitado o valor de R$ 129,09; 30/09 foi debitado o valor de R$ 43,02; 30/10 foi debitado o valor de R$ 43,02; e 30/11 foi debitado o valor de R$ 43,02, que não foram impugnados especificamente pelas requeridas.

A restituição deve ocorrer em dobro em razão da culpa grave da instituição financeira requerida e da ausência de comprovação de engano justificável, nos termos que estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

No que se refere à indenização por danos morais, como é cediço, o acolhimento do pleito depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre as partes e da culpa ou dolo do ofensor, sendo esta última dispensável quando se trata de relação de consumo.

Afirma a recorrente que os descontos perduram por mais de ano, sem que a autora solicitasse o cancelamento dos descontos, bem como não se pode verificar, em abstrato, o comprometimento da subsistência da requerente, pelo que o simples desconto de valores que sequer foram aferidos concretamente pela autora, o que demonstra não ser causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

Ora, o dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

A simples cobrança de tarifa, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Sobre o tema, vale colacionar coerente entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

No mesmo sentido já decidiu esta Turma, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em ilegitimidade da instituição financeira em figurar o polo passivo da presente demanda, porquanto, dentre os descontos indevidos apontados existe a cobrança de serviço fornecido pela própria Recorrente, denominado de Bradesco Vida e Saúde. Ademais, a instituição financeira que realiza aplicação financeira de risco com valores sob sua guarda, sem expressa autorização do cliente, é parte legitima para figurar o polo passivo de possível ação indenizatório movida em seu desfavor.

2. Caso em que a Recorrida LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA sustenta a
existência de cobrança de serviços não autorizados e tão menos contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa da Recorrida LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA em ter realizado a contratação/utilização dos serviços Sabemi Seguros, Icatu Seguros, Pserv, Zurich e Bradesco Vida e Previdência, competia ao Banco Recorrido à comprovação da regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
No que concerne aos danos morais, à situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002948-18.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) – destacamos.

Por fim, em relação à condenação da Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que merece reforma, posto que ausentes os requisitos ensejadores do instituto processual, afastando, portanto, a condenação da parte autora nesse ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:
a)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da apólice n.o 2393930006656 e condenar as requeridas, solidariamente, a restituir, em dobro, os valores debitados nas datas de 28/02 no valor de R$ 117,33; 29/05 no valor de R$ 129,06; 31/08 no valor de R$ 129,09; 30/09 no valor de R$ 43,02; 30/10 no valor de R$ 43,02; e 30/11 no valor de R$ 43,02, que deverá ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data da efetivação débito, nos termos do art. 487, I, do CPC;
b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC;
c)
afastar a condenação da recorrente nos ônus da litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021